Tribunal: CARF
Processo: 10830.721906/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721906/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2010 a 28/02/2011
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração,
com o mesmo objeto deste, implica em renúncia ao contencioso administrativo
fiscal, relativamente à matéria submetida à prestação jurisdicional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2010 a 28/02/2011
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de tributo objeto de discussão judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da matéria concomitante, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721906/2014-56
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721906/2014-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-74.889 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 51.051.279-8.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/11/2010 a 28/02/2011 e
se refere a compensação indevida.
Foi efetuada compensação de contribuições previdenciárias - parte patronal
(empresa e RAT) e parcela a cargo dos segurados – vertidas sobre as remunerações creditadas
aos segurados empregados a título de terço constitucional de férias (rubrica 170) e horas extras
(rubricas 5, 7, 8 e 15). (Relatório Fiscal e-fls. 11 a 34).
A ciência do lançamento foi em 11/04/2014 (e-fl. 90).
A impugnação foi apresentada em 29/04/2014 (e-fls. 94 a 111), alegando,
conforme relatório da decisão de piso que:
Inicialmente, reputa ilegal a exação, eivada vício insanável, por contrariar decisão
judicial favorável ao contribuinte, nos autos do processo no 0017555-77.2010.403.6105,
e incluir verbas intributáveis na base de cálculo. Neste sentido, cita trecho da decisão
liminar que determina a abstenção de qualquer ato material de cobrança pertinente ao
terço constitucional de férias, concluindo ter havido desrespeito à decisão prolatada;
Defende a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias e as horas extras. Cita jurisprudência e defende a legalidade da compensação com
base no entendimento dominante;
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 168 a 172) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 28/02/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração, com o
mesmo objeto deste, implica em renúncia ao contencioso administrativo fiscal,
relativamente à matéria submetida à prestação jurisdicional.
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTO
OBJETO
DE
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de tributo objeto de discussão judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao mesmo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721906/2014-56

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
13/10/2015 (e-fl. 181). Em 28/10/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 184 a
206, alegando os mesmos motivos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Segundo informação da recorrente, ela possuía um Mandado de Segurança no
0017555-77.2010.403.6105, no qual pleiteava a não incidência de contribuição previdenciária
sobre 1/3 de férias e horas extras, sob o argumento de se tratar de verba indenizatória.
A fiscalização considerou que o comando judicial era no sentido de declarar a não
incidência da contribuição, suspendendo sua exigibilidade, mas não havia qualquer menção que
permitisse a compensação dos recolhimentos já feitos sob este título. Como o processo ainda
estava em curso, a Fiscalização não concordou com a compensação de créditos que ainda
estavam sob litígio e lavrou o lançamento para constituir o crédito indevidamente compensado.
Considerando a existência de ação judicial que discute o mérito da incidência ou
não da contribuição previdenciária sobre as verbas de 1/3 de férias e a horas extras, a decisão de
piso corretamente apontou a concomitância de instâncias e renuncia ao contencioso, nos termos
da Súmula Carf no 01.
Direito a compensação antes do transito em julgado da decisão judicial
A recorrente alega que a exigência de transito em julgado da ação judicial de
tributo já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é desprovida de fundamento
jurídico, pois a certeza do crédito já esta configurada.
Em decisão monocrática recente, datada de 26/06/2023, o Ministro André
Mendonça do Supremo Tribunal Federal, relator do processo no 1072485-PR, paradigma para o
do Tema no 985, com repercussão geral, que trata sobre a incidência da contribuição sobre o
terço de férias, assim se pronunciou:
27. No caso dos autos, diante dos dados empíricos trazidos aos autos e convencido da
fundamentação apresentada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, compreendo ser
necessário que a mesma deliberação, seja positiva, seja negativa, relativamente aos
processos judiciais pendentes, valha também para os processos administrativos fiscais
em trâmite na Administração Pública federal.
(...)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721906/2014-56

30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a
suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela
possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes
de julgamento no Plenário presencial.
(grifos não originais)
No caso das horas extras, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As
horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp
no 1.358.281.
Portanto, em nenhum dos dois temas há um pronunciamento final do judiciário
favorável ao contribuinte, de modo a configurar a liquidez e certeza da compensação pleiteada.
Deste modo, não há correção a ser feita na decisão de piso que corretamente
apontou o art. 170-A do Código Tributário Nacional para fundamentar a necessidade inafastável
de ocorrer o transito em julgado da ação judicial que reconhece crédito tributário antes
que ele possa ser utilizado para compensação com outros débitos do contribuinte.
Salienta-se também que não houve descumprimento dos comandos da ação
judicial que se restringia em coibir a cobrança das contribuições devidas a esse título, mas não
faz menção de modo a permitir o compensação com valores pagos antes a esse título, in verbis:
DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar requerida. Declaro a não-
incidência da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, incisos I e II, da Lei n°
8.212/1991 sobre verbas a serem pagas pela impetrante a título de terço constitucional
de férias, suspendendo a exigibilidade de tal verba. Determino à impetrada abstenha-
se de exigir da impetrante tal exação sobre essa particular verba, bem assim se
prive de adotar qualquer ato material de cobrança a ela pertinente e Colegiado nos
termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF. (grifos não originais)
Os demais temas discutidos na impugnação e repetidos no recurso são
relacionados ao tema discutido no mérito da ação judicial e, portanto, abrangidos pela renúncia
de instância.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por EM CONHECER EM PARTE do recurso, não
conhecendo da matéria concomitante, e, na parte conhecida, em NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721906/2014-56

Fl. 217
DF CARF MF
Original